Tribunal: STF
Processo: ARE 725615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.